Tribunal: TJDFT
Processo: 0713390-71.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0713390-71.2021.8.07.0007 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: JOANA RODRIGUES REGO, ALINE SOARES MADEIRA, NATALIA DE CARVALHO MADEIRA MARTINS, HELEN SOARES MADEIRA, VANESSA DA SILVA MADEIRA, ESPÓLIO DE FRANCISCO MADEIRA FILHO DESPACHO O apelo não veio acompanhado da guia de custas e emolumentos recursal e do comprovante de pagamento do PREPARO. Ao apelante para juntar a guia e realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). I. Brasília/DF, 10/05/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR